Tribunal: TJMT
Processo: 1033650-75.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033650-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 011.986.811-36 (APELANTE), CAMILA DE NICOLA FELIX - CPF: 369.687.708-57 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JULIANO GONCALVES DA SILVA.

APELADO(S):
TELEFONICA BRASIL S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTE DE DEFESA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. CAUSA MADURA.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. DÉBITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, sob o fundamento de que a inclusão de seu nome em plataforma de renegociação (“Serasa Limpa Nome”) não constitui negativação nem enseja dano indenizável, especialmente por inexistência de inscrição em cadastros restritivos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova configura cerceamento de defesa;

(
ii
) saber se a inclusão do nome em plataforma de renegociação por débito inexistente caracteriza falha na prestação do serviço;

(
iii
) saber se há configuração de dano moral indenizável diante da ausência de negativação e da restrição não pública.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, formulado com base na relação de consumo, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença, o que autoriza o exame do mérito diretamente pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

4. Restou comprovado nos autos que o débito lançado em nome do consumidor é inexistente, configurando falha na prestação do serviço nos moldes do art. 14 do CDC, pois houve indevida inclusão em plataforma de renegociação de dívidas.

5. Contudo, por se tratar de restrição de acesso restrito ao próprio consumidor, sem divulgação pública nem inserção em cadastros de inadimplentes, o abalo moral não se configura, sendo caracterizado mero aborrecimento cotidiano, não passível de indenização.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência do débito de R$ 59,98 (datado de 17/12/2019), reformando parcialmente a sentença e invertendo os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. A omissão judicial quanto ao pedido de inversão do ônus da prova formulado com base na relação de consumo configura cerceamento de defesa e autoriza a atuação supletiva do tribunal.

2. A inclusão indevida do nome do consumidor em plataforma de renegociação de dívidas, por débito inexistente, configura falha na prestação do serviço.

3. A mera disponibilização do nome em ambiente não público, sem negativação ou divulgação, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, VIII; 373, I e II; 489, §1º; 1.013, §3º; CDC,
arts
. 6º, 14 e 43; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, Ap.
Cív
. 0723275-64.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo
Camanho
, j. 11/03/2021; TJMG, Ap.
Cív
. 1000021-07.08236001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 16/09/2021; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1020856-79.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 05/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais, nos seguintes moldes:

“A parte autora, como devidamente comprovado pela requerida, não teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido, a inclusão do nome da autora na plataforma digital “Serasa Limpa Nome” não se deu de forma ilegal, uma vez que a dívida de fato existia, apenas não estava vencida. Bastava, que a autora se manifestasse e recusasse o convite à renegociação daquela dívida.

Ressalte-se que a inserção do nome no portal "SERASA LIMPA NOME" ou qualquer outra plataforma semelhante, não caracteriza, por si só, abalo a justificar indenização, uma vez que o referido portal somente pode ser acessado pelo próprio devedor, não possuí publicidade e apenas auxilia a negociação de dívidas pendentes.

Ademais, não houve inserção do nome da autora no campo "dívidas negativadas", o que, em tese, poderia caracterizar falha na prestação do serviço. E não se teve notícia da ocorrência de cobrança judicial ou de uma cobrança abusiva ou vexatória.

[...]

Posto isso, julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela autora e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno o autor, com fundamento no artigo 85, caput, § 2º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.”(grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1. Nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

2.
Mérito.

2.1.
Da conduta ilícita da parte apelada
.

2.
2. Da ocorrência dos danos morais.

2.
3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
279668408
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JULIANO GONCALVES DA SILVA.

APELADO(S):
TELEFONICA BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais, nos seguintes moldes:

“A parte autora, como devidamente comprovado pela requerida, não teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido, a inclusão do nome da autora na plataforma digital “Serasa Limpa Nome” não se deu de forma ilegal, uma vez que a dívida de fato existia, apenas não estava vencida. Bastava, que a autora se manifestasse e recusasse o convite à renegociação daquela dívida.

Ressalte-se que a inserção do nome no portal "SERASA LIMPA NOME" ou qualquer outra plataforma semelhante, não caracteriza, por si só, abalo a justificar indenização, uma vez que o referido portal somente pode ser acessado pelo próprio devedor, não possuí publicidade e apenas auxilia a negociação de dívidas pendentes.

Ademais, não houve inserção do nome da autora no campo "dívidas negativadas", o que, em tese, poderia caracterizar falha na prestação do serviço. E não se teve notícia da ocorrência de cobrança judicial ou de uma cobrança abusiva ou vexatória.

[...]

Posto isso, julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela autora e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno o autor, com fundamento no artigo 85, caput, § 2º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em 15% sobre o valor da
causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.”(grifo nosso)

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1. Nulidade de sentença por cerceamento de defesa
– Da omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova
.

A controvérsia recursal exige, em primeiro lugar, a análise da alegada omissão do juízo de origem quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela parte autora sob o amparo do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se de questão de ordem pública, cuja apreciação é imprescindível em demandas que envolvem relação de consumo, sobretudo diante da reconhecida hipossuficiência técnica, informacional ou econômica do consumidor frente ao fornecedor de serviços.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna;

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.
PRELIMINAR .
CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ANALISADO. NULIDADE DA SENTENÇA. APELO
PROVIDO .
SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido de inversão do ônus da prova deve ser analisado antes da prolação de sentença, sob pena de se configurar cerceamento de defesa, porquanto a parte fica impossibilitada de produzir quaisquer outras provas ou mesmo de recorrer contra o indeferimento.

2 .
Realizado o julgamento antecipado da lide (art. 355, do CPC) sem que tenha havido a análise do pleito de inversão do ônus probatório, resta configurada a nulidade de sentença por cerceamento de defesa. 3. Apelo
provido .
Sentença cassada.

(TJ-DF 07232756420208070001 DF 0723275-64.2020.8 .07.0001, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 11/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
24/03/2021. Pág.: Sem Página
Cadastrada .
)
(
g.n
.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CERCEAMENTO DE DEFESA EXISTENTE
- HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO - REGRA PROCEDIMENTAL- SENTENÇA CASSADA. Os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo. O juiz, destinatário da prova, conduz o feito nos termos dos artigos 130 e 131, do CPC, visando à formação de seu convencimento. No presente caso, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe em razão da hipossuficiência técnica do
consumidor .
A inversão do ônus da prova é regra procedimental, a ser decretada antes de finda a instrução probatória, ante o risco de lesão ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. O requerimento de inversão do ônus da prova enseja decisão expressa, a fim de que as partes saibam, previamente, quais provas devem produzir, sob pena de cerceamento de defesa.
A omissão do juízo "a quo" quanto ao pedido de inversão do ônus da prova causa a nulidade da sentença por cerceamento de defesa da parte que requereu essas medidas e que foi prejudicada pela sentença recorrida.
A constatação concreta da verossimilhança das alegações defensivas e a da hipossuficiência probatória pode dar ensejo à inversão do "
onus

probandi
", circunstância que deve ser apreciada pelo julgador antes da
sentença .

(TJ-MG - AC: 10000210708236001 MG, Relator.: Baeta Neves, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021)
(
g.n
.)

Assim, a inércia do juízo
a quo
em enfrentar a matéria acarreta cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais (art. 489, §1º, do CPC), exigindo a reforma do julgado para que o pedido de inversão seja apreciado e a instrução probatória reexaminada à luz dessa diretriz.

Por tais razões,
acolho
o preliminar em referência

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1. Da conduta ilícita da parte apelada
.

De início, anoto que mesmo diante
do acolhimento da preliminar aduzida aos autos, os documentos nos autos permitem a composição meritória da lide debatida entre as partes litigantes.

Assim, encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configura-se a hipótese prevista no § 3º, art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular por este Juízo “
ad quem
”.

Pois bem.

Sustenta a parte apelante a existência de cobrança indevida referente a débito no valor de R$ 59,98, datado de 17/12/2019, o qual alega ser inexistente.

Aduz, ainda, que referido lançamento na plataforma Serasa Limpa Nome tem influenciado negativamente em seu índice de score de crédito, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência do referido débito.

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte apelante deve ser acolhida,
uma vez que a prestação do serviço pelo banco apelado foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte apelante
em plataforma de renegociação
, por débito inexistente, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Ademais
, verifica-se que a
empresa de telefonia
deixou transcorrer a oportunidade de comprovar a idoneidade
arquivo de áudio
, especialmente diante da impugnação específica promovida pelo consumidor.

No caso em exame, a empresa apelada não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, de
comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da parte apelante, para a reforma da sentença, uma vez que restou comprovado nos autos
a inexistência do débito
sub judice
.

2.
2. Da ocorrência dos danos morais.

Pois bem. No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, não merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, uma vez que, a mera cobrança indevida de débitos de telefonia por meio de oferta em portal de negociação, do qual o acesso é realizado por meio de cadastro pessoal, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art.
5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar que fora
submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para o fim de reformar a sentença,
declarando inexistente
o débito “sub judice”
(R$ 59,98 – 17/12/2019)
.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, devendo a parte apelada arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025